Tribunal: STF
Processo: Rcl 15831
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Ivo Narciso Cassol, então Senador da República, assevera haver o Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, na ação civil pública de improbidade administrativa nº 2009.41.00.002461-8, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que o Ministério Público Federal formulou pedido de condenação à perda do cargo público em decorrência de atos praticados à época em que exercia mandato de Governador do Estado. Diz acolhida a pretensão no exame de embargos declaratórios formalizados contra a sentença. 
    Sustenta prerrogativa de foro junto a este Tribunal. Refere-se ao julgamento da reclamação nº 2.138, na qual assentada a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) aos agentes políticos, submetidos ao regime especial de responsabilização político-administrativa disciplinado na Lei nº 1.079/1950. Alude à questão de ordem na petição nº 3.211, na qual o Supremo definiu a competência para julgar atos de improbidade contra autoridades que gozam de prorrogativa por função. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca, no mérito, seja declarada a incompetência do Juízo e a remessa ao Supremo.
    Vossa Excelência indeferiu a medida de urgência.
    O Juízo, nas informações, relatou o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido, ante o decidido na questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.358. Diz ausente usurpação porquanto, ao observar a sistemática da repercussão geral, o Juízo de origem exerceu competência própria.
    Com a petição/STF nº 31.201/2013, o reclamante interpôs agravo interno, com os argumentos expendidos na inicial.
    2. O reclamante, então Senador da República, pretende ver reconhecida a competência do Supremo para apreciar ação civil pública de improbidade administrativa.
    A competência deste Tribunal é de direito estrito, estando delimitada, de forma exaustiva, na Constituição Federal. As regras não merecem interpretação ampliativa. A par disso, o Pleno, em 15 de setembro de 2005, julgou procedente o pedido formulado na ação direta de nº 2.797-2/DF e proclamou a incompatibilidade, com a Carta da República, da Lei nº 10.628/2002, no que acrescentou os parágrafos 1º e 2º ao artigo 84 do Código de Processo Penal. O Colegiado considerou que a ação de improbidade administrativa tem natureza civil e, portanto, não atrai a competência por prerrogativa de função. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Declaro o prejuízo do agravo formalizado por meio da petição/STF nº 31.201/2013.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator